Tribunal: CVM
Processo: 19957-003560-2020-05 (RJ-2020-02832)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Alexandre Costa Rangel
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.003560/2020-05
(RJ2020/2832)

Data do julgamento: 09/11/2021

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Acusados: P&C Consultoria Financeira Ltda.
Douglas Pisaneschi Contarini

Ementa: Exercício da atividade de administração profissional de carteira de
valores mobiliários sem prévia autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei
no 6.385/1976 c/c o art. 2o da Instrução CVM no 558/2015. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

(i) Pela condenação de P&C Consultoria Financeira Ltda. à
penalidade de multa pecuniária, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), pela violação ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c o art. 2o da Instrução CVM
no 558/2015; e
(ii)
Pela
condenação
de
Douglas
Pisaneschi
Contarini à penalidade de multa pecuniária, no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), pela violação ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c o art. 2o
da Instrução CVM no 558/2015.

O Colegiado decidiu pela comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, nos termos do art. 9o da Lei
Complementar no 105/01 e do art. 27-E da Lei no 6.385/1976, em complemento
aos Ofícios no 56/2020/CVM/SGE e n° 437/2020/CVM/SGE, para providências
cabíveis no âmbito de sua competência.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Diário Eletrônico da CVM em
02/12/2021
Extrato de Sessão de Julgamento 414 (1386523) SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 1

Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada
a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema
eletrônico, dispensando-se a videoconferência, na forma da Deliberação CVM no
855, de 30 de abril de 2020.

Presente a Procuradora Ilene Patrícia de Noronha Najjarian ,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Fernando Galdi, Flávia Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM,
Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Caio Galdi, Diretor,
em 26/11/2021, às 10:17, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 26/11/2021, às 12:42, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 26/11/2021, às 18:02, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 28/11/2021, às 21:03, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1386523 e o código CRC 214DB8D1.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1386523 and the "Código CRC" 214DB8D1.
Extrato de Sessão de Julgamento 414 (1386523) SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GAIN

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE RITO SIMPLIFICADO
CVM No 19957.003560/2020-05

Acusados: P&C Consultoria Financeira Ltda. e Douglas Pisaneschi Contarini
Assunto: Exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários sem prévia autorização da CVM. Infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976
c/c com o art. 2o da Instrução CVM no 558/2015.

RELATÓRIO
I – OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN” ou
“Acusação”) em face de P&C Consultoria Financeira Ltda. ("P&C Consultoria"). e
Douglas Pisaneschi Contarini (“Douglas Pisaneschi”) ou “Acusados” pelo exercício
da atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários sem
prévia autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/761 c/c art. 2o
da Instrução CVM no 558/20152.
2. O presente processo teve origem a partir de denúncia3 apresentada pela XP
Investimentos CCTVM, em 25.11.19, junto à Superintendência de Relações com o
Mercado e Intermediários (SMI), relatando ter recebido, através da sua ouvidoria
interna, reclamações sobre a atuação em captação e gestão irregular de recursos
por parte de Douglas Pisaneschi, profissional que se apresentaria como um
"representante da P&C Consultoria", instituição detentora de conta na XP
Investimentos na CCTVM.
3. A SMI, por sua vez, concluiu que, o processo deveria ser encaminhado à SIN em
razão da existência de indícios de administração irregular de recursos de terceiros.

II – DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO
4. Ao examinar as informações constantes da denúncia, a SIN entendeu haver
indícios de oferta irregular da prestação do serviço de administração de carteiras
de valores mobiliários e após aprovação do Colegiado foi editada a Deliberação
CVM n° 842, de 4 de fevereiro de 20204, alertando os participantes do mercado de
valores mobiliários e o público em geral sobre a atuação irregular de
Douglas Pisaneschi e P&C Consultoria no mercado de valores mobiliários, sem a
Relatório de Julgamento GAIN 1274491 SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 3

devida autorização da CVM.
5. Além da denúncia apresentada pela XP Investimentos CCTVM, três investidores
protocolaram reclamação5 junto à Superintendência de Proteção e Orientação aos
Investidores (SOI), na qual afirmam terem entregues recursos financeiros aos
Acusados com o objetivo que fossem aplicados em investimentos no mercado de
capitais.
6. Em atendimento ao pedido formulado pela SIN, os investidores apresentaram o
“INSTRUMENTO PARTICULAR DE APORTE DE CAPITAL INVESTIMENTO SUBDIVISÃO
DE LUCROS E OUTRAS AVENÇAS” 6 que celebraram com a P&C Consultoria, nesse
ato então representada por seu administrador e procurador

Sr.
Douglas Pisaneschi.
7. A SIN identificou que em tais contratos, a P&C Consultoria se compromete a
aplicar o aporte dos investidores em suas atividades, buscando investimentos
seguros e rentáveis, remunerando os parceiros investidores sobre o capital
aportado, conforme trechos destacados abaixo:
Cláusula terceira: Mediante a efetivação do aporte abrigar-se a PARCEIRA
TOMADORA [P&C CONSULTORIA FINANCEIRA], a, ao termino do contrato,
restituir os valores aportados, bem como remunerar, mensalmente os
PARCEIROS INVESTIDORES com percentuais determinados dos dividendos
obtidos sobre o retorno dos investidores procedidos pela PARCEIRA
TOMADORA, nas áreas de sua escolha.
(...)
Cláusula quinta: Pactuam as partes, e o fazem de livre e espontânea
vontade, que a PARCEIRA TOMADORA obriga-se a pagar aos PARCEIROS
INVESTIDORES, o percentual de 70% (setenta por cento) dos rendimentos
obtidos com os investimentos dos valores aportados pelos PARCEIROS
INVESTIDORES deduzindo as tributações incidentes.
(...)
Cláusula décima primeira: Declara o PARCEIRO INVESTIDOR que detém
absoluta confiança na expertise da PARCEIRA TOMADORA, autorizando-a à
proceder o investimento do aporte da forma e nos moldes que lhe convier.
(...)
Cláusula décima quinta: Resta convencionado, ainda, que todos os
investimentos procedidos pela PARCEITA TOMADORA, serão geridos pelo
administrador Douglas Pisaneschi Contarini, devidamente qualificado ab initio.:
8. Os investidores também forneceram a SIN cópias das transferências bancárias7
realizadas nos anos de 2018 e 2019 para contas bancárias da P&C Consultoria e
diversos relatórios8 elaborados pela P&C Consultoria onde constam diversas
informações como rentabilidade mensal dos investimentos, valor total da carteira,
evolução do patrimônio investido e dados sobre como aplicar e resgatar recursos
(aplicação miníma, dados bancários, carência para resgate, e etc).
9. Diante deste quadro fático, a SIN afirmou que haveria provas suficientes de que
os Acusados teriam sido contratados mediante remuneração para administrar
recursos de terceiros, atividade profissional sujeita a registro prévio nesta
Autarquia, conforme determina o art. 23 da Lei no 6.385/76 regulado pelo art. 2o
da Instrução CVM no 558/15.
10. A SIN destaca que o objeto dos contratos firmados entre os Acusados e os
Relatório de Julgamento GAIN 1274491 SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 4

investidores seria justamente a prestação de serviços de administração de
investimentos conforme definido no pelo art. 1o da Instrução CVM n° 5589, o qual
seria realizado com total autonomia e sem interferência dos investidores. A área
técnica ressaltou que a remuneração dos Acusados seria equivalente a "30% sobre
o rendimentos dos aportes procedidos pelos investidores”, o que evidenciaria
cobrança relacionada ao desempenho da gestão dos ativos típica de quem realiza
gestão de recursos de terceiros.
11. E, para além do caráter profissional da contratação dos serviços, a área
técnica registra ainda a habitualidade em que tais serviços foram prestados pelos
Acusados já que a captação de recursos ocorreu durantes os anos de 2018 e 2019
por meio de pelo menos 27 transferências bancárias.
12. A Acusação consigna ainda que a apresentação de relatórios periódicos
trazendo aos clientes informações sobre seus investimentos e a rentabilidade da
carteira é mais uma característica típica da atividade de administração profissional
de carteiras de valores mobiliários.

III – RESPONSABILIDADES
13. Embora a SIN tenha solicitado esclarecimentos a respeito dos fatos apurados
neste processo, os Acusados não responderam os ofícios enviados pela área
técnica10.
14. Diante do exposto, a SIN propôs a responsabilização de P&C Consultoria
Financeira Ltda. e Douglas Pisaneschi Contarini, por infração ao disposto no art.
23, da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 558/15.

V – MANIFESTAÇÃO DA PFE
15. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada
(“PFE”)11 entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes nos incisos do
art. 6o, bem como atendido o disposto no caput do art. 5o, ambos da Instrução
CVM no 607/201912.

VI – DEFESA
16. Regularmente intimados, P&C Consultoria Financeira Ltda. e Douglas
Pisaneschi Contarini não apresentaram defesa13.

VII – RITO SIMPLIFICADO
17. Pela acusação atender o requisito estabelecido no art. 73 da Instrução CVM no
60714, a SIN decidiu por adotar rito simplificado previsto na Seção IX da referida
norma.
18. Por se tratar de acusação de Rito Simplificado, a SIN elaborou o presente
relatório em conformidade com o disposto no art. 74 da Instrução CVM no
60715 para que, a seu critério, o Diretor-Relator que ainda será designado e os
demais membros do Colegiado possam utiliza-lo para fundamentar seu votos.

É o relatório.
Relatório de Julgamento GAIN 1274491 SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 5

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2021.

DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO
Superintendente de Supervisão de Investidores Institucionais

___________________________________________
1 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão. § 1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos
ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores
mobiliários por conta do comitente
2 Art. 2o. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM.
3 Doc. SEI no 0996959.
4 Docs. SEI no 0997031; 0997033.
5 Docs. SEI no 0997046, 0997049; 0997050.
6 Docs. SEI no 0997147; 0997058; 0997062; 0997065
7 Docs. SEI no 0997058, 0997062; 0997065;
8 Docs. SEI no 0997150; 0997058, 0997062; 0997065
9 Art. 1o A administração de carteiras de valores mobiliários é o exercício profissional de atividades relacionadas,
direta ou indiretamente, ao funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira de valores mobiliários,
incluindo a aplicação de recursos financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do investidor​.
10 Docs. SEI no 0997044; 0997045
11 Doc. SEI no 1050515
12 Art. 5o Previamente à formulação da acusação, as superintendências deverão diligenciar no sentido de obter
diretamente do investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados. Parágrafo único.
Considera-se atendido o disposto no caput sempre que o investigado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou
se manifestado voluntariamente acerca dos fatos que podem ser a ele imputados; ou II – tenha sido oficiado para
prestar esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados, ainda que não o faça.
Art. 6o Nas hipóteses em que a superintendência considerar que dispõe de elementos conclusivos quanto à
autoria e à materialidade da irregularidade constatada, deverá ser lavrado termo de acusação do qual constará: I
– nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das
infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos
acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV
– descrição dos esclarecimentos prestados nos termos do art. 5o; V – os dispositivos legais ou regulamentares
infringidos; VI – rito a ser observado no processo administrativo sancionador; e VII – proposta de comunicação a
que se refere o art. 13, se for o caso.
13 Docs. SEI no 1056831; 1056834; 1059085; 1182234; 1182283
14 Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas
no Anexo 73 desta Instrução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
ordinária.
15 Art. 74. Após a apresentação das defesas ou configurada a revelia, os autos serão encaminhados à
superintendência que houver formulado a acusação, a qual deverá elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a
contar do recebimento dos autos, relatório contendo: I – o resumo da acusação e da defesa; II – o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do processo; e III – análise da superintendência acerca dos
argumentos de defesa e da procedência da acusação. § 1o Uma vez elaborado ou complementado o relatório de
que trata este artigo, e desde que o acusado não seja revel, deverá o acusado ser intimado para, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentar manifestação específica sobre o relatório, após o que, com ou sem manifestação, o
processo seguirá para designação de Relator. § 2o Sem prejuízo do disposto no § 1o, o prazo nele previsto poderá
ser excepcionalmente prorrogado pela superintendência, por igual período, diante de pedido devidamente
fundamentado apresentado pelo acusado, em que se justifique a impossibilidade de seu cumprimento. § 3o Em
Relatório de Julgamento GAIN 1274491 SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 6

até 30 (trinta) dias contados de seu recebimento, o Relator devolverá os autos à superintendência que houver
formulado a acusação, para complementação, caso o relatório não tenha observado o disposto neste artigo. § 4o
Aplicam-se as regras do § 1o deste artigo caso o acusado queira se manifestar sobre a complementação do
relatório de que trata o § 3o acima.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Superintendente, em 31/05/2021, às 10:50, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1274491 e o código CRC BC5963B5.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1274491 and the "Código CRC" BC5963B5.
Relatório de Julgamento GAIN 1274491 SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003560/2020-05 – Voto – Página 1 de 15
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2020/2832
(Processo Eletrônico no SEI 19957.003560/2020-05)
Reg. Col. no 2204/21

Acusados:
P&C Consultoria Financeira Ltda.
Douglas Pisaneschi Contarini
Assunto:
Exercício da atividade de administração profissional de carteira de
valores mobiliários sem prévia autorização da CVM, em infração ao art.
23 da Lei no 6.385/1976 c/c o art. 2o da Instrução CVM no 558/2015
Relator:
Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I.
Introdução
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“Processo”) instaurado pela SIN1 em
face de P&C Consultoria Financeira Ltda. ("P&C Consultoria") e de Douglas Pisaneschi
Contarini (“Douglas Contarini” ou, quando referido em conjunto com P&C Consultoria,
“Acusados”) pelo alegado exercício de atividade de administração profissional de carteira de
valores mobiliários sem prévia autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei no
6.385/19762 combinado com o art. 2o da Instrução CVM no 558/20153, vigente à época4.

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído
no relatório que antecede este voto (“Relatório”).
2 “Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão. § 1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos
ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores
mobiliários por conta do comitente.”
3 “Art. 2o. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela
CVM.”
4 A Instrução CVM n° 558/2015 foi revogada pela Resolução CVM n° 21/2021, no âmbito do processo de revisão
e consolidação normativa da CVM decorrente do disposto no Decreto no 10.139/2019. O art. 2o da nova Resolução
tem redação idêntica ao referido art. 2° da Instrução revogada.
Voto (1385706) SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003560/2020-05 – Voto – Página 2 de 15
2.
Este Processo tramita sob o rito simplificado, conforme previsto no art. 73 da Resolução
CVM n° 45/20215-6, versando a acusação sobre matéria constante do art. 1o, XXI, do Anexo C
da referida Resolução7. A SIN elaborou o Relatório8, consoante o art. 74 da Resolução CVM
n° 45/20219, que acolho para fins de julgamento, nos termos do art. 76 da mesma Resolução10.
3.
O presente Processo teve origem a partir de denúncia apresentada à SMI em 25.11.2019
por intermediária utilizada pelos Acusados (“Denúncia”) 11, em razão do recebimento, por sua
ouvidoria interna, de reclamações quanto à atuação de Douglas Contarini. O referido acusado
estaria, alegadamente, captando recursos de investidores para operar na bolsa de valores de
modo irregular, especificamente em operações de day trade com contratos de mini dólar, a
partir de conta aberta em nome da P&C Consultoria junto à referida intermediária12.
4.
Em razão de a Denúncia conter indícios do exercício irregular, pelos Acusados, da
atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, foi editada, em 04.02.2020, com
base em proposta formulada pela SIN, a Deliberação CVM no 842/202013, por meio da qual

5 “Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas
no Anexo C desta Resolução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
ordinária.”
6 A Resolução CVM n° 45/2021, editada no bojo do processo de revisão e consolidação normativa da CVM
decorrente do disposto no Decreto no 10.139/2019, entrou em vigor em 01.10.2021, revogou a Instrução CVM no
607/2019 e se aplica, nos termos de seu art. 116, “imediatamente aos processos em curso, resguardada a validade
dos atos praticados antes de sua vigência.”
7 “Art. 1o Consideram-se infrações de menor complexidade as seguintes hipóteses: (...) XXI – o exercício irregular
da atividade de administração de carteira, sem registro da CVM.”
8 Doc. SEI 1274491.
9 “Art. 74. Após a apresentação das defesas ou configurada a revelia, os autos devem ser encaminhados à
superintendência que houver formulado a acusação, a qual deverá elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar
do recebimento dos autos, relatório contendo: I – o resumo da acusação e da defesa; II – o registro das principais
ocorrências havidas no andamento do processo; e III – análise da superintendência acerca dos argumentos de
defesa e da procedência da acusação.”
10 “Art. 76. O Relator pode, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 74.”
11 Doc. SEI 0996965.
12 A Denúncia também indicava que (i) P&C Consultoria tinha conta junto à aludida intermediária desde
07.06.2017; (ii) a totalidade das cotas de emissão de P&C Consultoria eram de titularidade de M.A.S.P., sogra de
Douglas Contarini, até maio de 2019, quando P&C Consultoria admitiu como sócia e administradora a P&C
Capital Company LP, sociedade estrangeira cuja sócia diretora também era M.A.S.P.; (iii) Douglas Contarini se
apresentava profissionalmente como um "representante da P&C Consultoria" e haveria, ao final de 2017,
abordado investidores com propostas de prestação do serviço de administração de carteira de valores mobiliários,
apresentando relatórios de performances históricas com rentabilidade acima da média de mercado; (iv) a prestação
do serviço era formalizada por meio de contratos celebrados entre P&C Consultoria e os investidores; (v) Douglas
Contarini enviava relatórios com informações sobre a rentabilidade dos investimentos; (vi) em 08.10.2019,
Douglas Contarini comunicou a seus clientes que efetuaria o cancelamento dos contratos com o saldo remanescente
em conta; (vii) na sequência, em 01.11.2019, Douglas Contarini informou que não existiam recursos a ser
devolvidos a seus clientes, resultando em vultosos prejuízos; (viii) diante das reclamações recebidas, a
intermediária efetuou o bloqueio da conta da P&C Consultoria.
13 Doc. SEI 0997033.
Voto (1385706) SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003560/2020-05 – Voto – Página 3 de 15
esta Autarquia, em síntese: (i) alertou o público em geral quanto ao fato de que os Acusados
não estavam autorizados pela CVM a exercer quaisquer atividades no mercado de valores
mobiliários, em especial a prestar o serviço de administração de carteiras de valores mobiliários;
bem como (ii) determinou aos Acusados a imediata suspensão da veiculação no Brasil de
qualquer oferta de prestação do serviço em questão, sob pena de multa cominatória diária.
5.
Adicionalmente, três investidores (J.M.P., R.C. e W.N.C.) formularam reclamações
diretamente à SOI14, de conteúdo similar à Denúncia, nas quais afirmaram, em linhas gerais e
com pequenas diferenças entre si, que (i) a P&C Consultoria, por meio de Douglas Contarini,
apresentando-se como gestora financeira, ou como fundo de investimento, prometeu
rentabilizar seu capital acima da média de mercado; (ii) celebraram contrato de prestação de
serviços com os Acusados, com base no qual entregaram-lhes recursos para aplicação em
operações de day trade com contratos de mini dólar; (iii) os investimentos eram realizados a
partir de conta mantida pela P&C Consultoria junto à supracitada intermediária15; (iv) recebiam
relatórios periódicos demonstrando a rentabilidade de seus investimentos; e (iv) em 01.11.2019,
receberam notificação extrajudicial por meio da qual os Acusados informaram a
impossibilidade de restituição de quaisquer valores remanescentes, os quais teriam sido
perdidos em razão de erros de estratégia.
6.
Diante disso, a SIN solicitou e obteve, dos investidores referidos no parágrafo anterior,
dentre outros documentos, cópias de (i) exemplares assinados dos contratos de prestação de
serviços16 e alguns dos respectivos aditivos17-18 celebrados com a P&C Consultoria,
representada por Douglas Contarini; (ii) comprovantes de depósitos e transferências de recursos
realizados nos anos de 2018 e 2019 para contas bancárias de titularidade da P&C Consultoria,
no valor total de R$ 1,323 milhão19; (iii) relatórios periódicos elaborados pela P&C Consultoria
acerca da rentabilidade de seus investimentos, valor total da carteira, evolução do patrimônio

14 Docs. SEI 0997046, 0997049 e 0997050.
15 A titularidade da conta pode ser comprovada a partir dos Docs. SEI 0996965 e 0996971.
16 Os contratos celebrados com os três investidores referidos no corpo deste voto eram intitulados “Instrumento
Particular de Aporte de Capital, Investimento, Subdivisão de Lucros e Outras Avenças”.
17 Ao todo, entre contratos e aditivos, foram juntados aos presentes autos 21 (vinte e um) instrumentos celebrados
entre os investidores e os Acusados, todos assinados por P&C Consultoria, alguns assinados pelos investidores.
18 Os contratos e aditivos em questão constam dos Docs. SEI 0997147, 0997058, 0997062 e 0997065.
19 As referências aos montantes totais de recursos transferidos por cada investidor e à quantidade de transferências
bancárias por eles efetuadas constam da tabela do item 14 do termo de acusação (Doc. SEI 1050634). Ao seu
turno, os comprovantes das transferências bancárias propriamente ditos constam dos Docs. SEI 0997058, 0997062
e 0997065.
Voto (1385706) SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003560/2020-05 – Voto – Página 4 de 15
investido e dados sobre como aplicar e resgatar recursos20; e (iv) cópia da notificação
extrajudicial remetida pela P&C Consultoria em 01.11.2019, por meio da qual foram
informadas a perda de valores aportados e a impossibilidade de restituição de qualquer recurso
remanescente21.
7.
Os Acusados não responderam aos ofícios que lhes foram enviados com solicitação de
esclarecimentos a respeito dos fatos apurados neste Processo22, nos termos do art. 5o da
Instrução CVM no 607/2019, então vigente23.
8.
Diante de tal quadro fático, a SIN concluiu haver provas suficientes de que os Acusados
exerceram, em caráter profissional e sem autorização da CVM, a atividade de administração de
carteira de valores mobiliários, tendo incorrido, pois, na infração objeto deste Processo.
II.
Revelia
9.
Regularmente citados24, os Acusados não apresentaram defesa.
10.
Em sede de processo administrativo sancionador no âmbito da CVM, contudo, a revelia
não importa em confissão quanto à matéria de fato e tampouco torna incontroversas as
alegações da acusação25, que permanece com o ônus de trazer aos autos elementos de
materialidade e autoria suficientes a amparar a imputação realizada.
III.
Mérito
11.
O exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários encontra-
se sujeito à prévia autorização da CVM, conforme determina o art. 23, caput, da Lei no
6.385/1976 e como previa o art. 2o da Instrução CVM no 558/2015, vigente à época dos fatos.
12.
No presente Processo, restou incontroverso que os Acusados não detinham tal
autorização, nem a obtiveram posteriormente26.

20 Os relatórios em questão constam dos Docs. SEI 0997058, 0997062 e 0997065.
21 Doc. SEI 0997149.
22 Docs. SEI 0997041, 0997042, 0997044 e 0997045.
23 “Art. 5o Previamente à formulação da acusação, as superintendências deverão diligenciar no sentido de obter
diretamente do investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados. Parágrafo único.
Considera-se atendido o disposto no caput sempre que o investigado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se
manifestado voluntariamente acerca dos fatos que podem ser a ele imputados; ou II – tenha sido oficiado para
prestar esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados, ainda que não o faça.” Disposição idêntica
consta do art. 5o da Resolução CVM n° 45/2021, em vigor desde 01.10.2021.
24 Docs. SEI 1056831, 1056834, 1059085, 1182234, 1182268 e 1182283.
25 Consoante previsto, à época, no art. 28 da Instrução CVM no 607/2019 e, atualmente, no art. 28 da Resolução
CVM n° 45/2021.
26 Conforme verificou-se no sistema de cadastros da CVM (Doc. SEI 0997028).
Voto (1385706) SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003560/2020-05 – Voto – Página 5 de 15
13.
Segundo o art. 23, §1o, da Lei no 6.385/1976, a atividade de administração de carteiras
de valores mobiliários consiste na “gestão profissional de recursos ou valores mobiliários
entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores
mobiliários por conta do comitente”.
14.
A partir dessa definição, a jurisprudência da CVM, acertadamente, se consolidou no
sentido de que quatro elementos devem estar presentes para que se configure a administração
de carteira de valores mobiliários, a saber: (i) a gestão; (ii) em caráter profissional; (iii) de
recursos entregues ao administrador; e (iv) com autorização para compra e venda de valores
mobiliários por conta do investidor27.
15.
A seguir examino se cada um de tais elementos encontra-se presente neste caso.
16.
Por gestão, deve-se compreender a tomada das decisões de investimento propriamente
ditas. Como reconhecido pelo Colegiado em outra oportunidade, pressupõe “liberdade para
estabelecer uma estratégia de investimento e, dentro dessa estratégia, executar os passos
necessários para sua efetivação, comunicando-os ao cliente posteriormente”28.
17.
O conjunto fático-probatório carreado aos autos demonstra que os Acusados tinham
discricionariedade para proceder à tomada de decisões de investimento e desinvestimento dos
recursos que lhes foram entregues pelos investidores.
18.
Chamo atenção, inicialmente, para o “Instrumento Particular de Aporte de Capital,
Investimento, Subdivisão de Lucros e Outras Avenças”, contrato padronizado firmado entre os
Acusados e cada um dos três investidores que apresentaram reclamações à SOI (“Contrato”)29.

27 Confira-se, por exemplo, os seguintes casos: (i) PAS CVM no RJ2006/4778, Diretor Relator Pedro Oliva
Marcilio de Souza, julgado em 17.10.2006; (ii) PAS CVM no RJ2008/10181, Diretor Relator Eli Loria, julgado
em 31.03.2009; (iii) PAS CVM no RJ2009/10246, Diretor Relator Alexsandro Broedel Lopes, julgado em
09.11.2010; (iv) PAS CVM no RJ2011/940, Diretora Relatora Luciana Dias, julgado em 10.07.2012; (v) PAS
CVM no RJ2012/9490, Diretora Relatora Luciana Dias, julgado em 10.03.2015; (vi) PAS CVM no RJ2014/11558,
Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 11.08.2015; (vii) PAS CVM no RJ2014/8297, Diretor Relator Pablo
Renteria, julgado em 08.09.2015; (viii) PAS CVM no SP2012/0480, Diretor Relator Roberto Tadeu Antunes
Fernandes, julgado em 06.10.2015; (ix) PAS CVM no RJ2014/2797, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em
27.09.2016; (x) PAS CVM no RJ2014/12921, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 10.02.2017; (xi) PAS
CVM no SP2014/014, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 12.09.2017; PAS CVM no 22/2013, Diretor
Relator Gustavo Machado Gonzalez, julgado em 18.09.2018; (xii) PAS CVM no 04/2014, Diretor Relator Pablo
Renteria, julgado em 26.12.2018; (xiii) PAS CVM no 17/2013, julgado em 25.06.2019; (xiv) PAS CVM SEI no
19957.006012/2016-42, julgado em 19.11.2019; (xv) PAS CVM no 04/2015, julgado em 15.09.2020; e (xvi) PAS
CVM SEI no 19957.004928/2020-44, julgado em 28.09.2021, esses últimos quatro sob relatoria da Diretora Flávia
Perlingeiro.
28 Conforme reconhecido pelo Colegiado no julgamento do PAS CVM no SP2014/465, Diretor Relator Gustavo
Machado Gonzalez, julgado em 06.11.2018.
29 Docs. SEI 0997147, 0997058, 0997062 e 0997065.
Voto (1385706) SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003560/2020-05 – Voto – Página 6 de 15
Por meio de tal instrumento, em linhas gerais, P&C Consultoria, por intermédio de seu
administrador e procurador Douglas Contarini, foi contratada para, mediante remuneração,
investir, conforme lhe conviesse, recursos que seriam aportados pelos investidores30.
19.
Especificamente quanto à discricionariedade para tomar as decisões de investimento, os
investidores declararam, na cláusula décima primeira do Contrato, ter “absoluta confiança na
expertise da PARCEIRA TOMADORA [P&C Consultoria], autorizando-a a proceder o
investimento do aporte na forma e nos moldes que lhe convier”.
20.
O parágrafo único da cláusula sexta, ainda, dispunha que os dividendos auferidos e não
reclamados pelos investidores no prazo contratualmente estipulado seriam “integrados ao valor
do principal aportado, e, subsequentemente reinvestidos a critério da PARCEIRA
TOMADORA”.
21.
Quanto ao papel desempenhado por Douglas Contarini no que diz respeito à gestão dos
recursos, estipulava a cláusula décima quinta do Contrato que “todos os investimentos
procedidos pela PARCEIRA TOMADORA, serão geridos pelo administrador Douglas
Pisaneschi Contarini, devidamente qualificado ab initio.”
22.
Os demais elementos probatórios trazidos aos autos são convergentes no sentido de
corroborar a discricionariedade contratualmente outorgada aos Acusados para realizar
operações em nome dos investidores. Nesse sentido, vale destacar que:
(i)
as operações eram realizadas a partir de conta mantida junto à intermediária pela P&C
Consultoria31, atuando Douglas Contarini como seu procurador com poderes para o
envio de ordens32;

30 De acordo com a sistemática contratual, os investidores obrigavam-se a aportar determinado valor em favor dos
Acusados (cláusula primeira), o qual seria aplicado discricionariamente pelos Acusados (cláusulas décima
primeira e décima quinta). Os Acusados, ao seu turno, comprometiam-se a restituir aos investidores o principal
dos valores aportados nos prazos contratualmente estabelecidos (cláusulas terceira e quarta) e a pagar-lhes
mensalmente 70% dos rendimentos e dividendos auferidos a partir do respectivo investimento (cláusulas quinta e
sexta). Como remuneração pelos serviços prestados, os Acusados faziam jus ao recebimento de 30% dos
rendimentos obtidos com o investimento dos valores aportados pelos investidores (cláusula sétima). Estipulava-
se, ainda, tratar-se de negócio de risco, não se obrigando os Acusados a qualquer resultado final, bem como que,
na hipótese de haver prejuízo sobre os investimentos, nada seria devido por qualquer das partes contratuais
(cláusulas décima segunda e décima terceira). Registre-se, por fim, que, conforme revelam os documentos trazidos
aos autos, celebrava-se um contrato ou aditivo contratual para cada aporte de recursos efetivado pelos investidores
aos Acusados (Docs. SEI 0997147, 0997058, 0997062 e 0997065).
31 A titularidade da conta pode ser comprovada a partir dos Docs. SEI 0996965 e 0996971.
32 Nessa direção, constam da documentação de cadastro de P&C Consultoria junto à supracitada intermediária (i)
instrumento público de procuração celebrado em 05.05.2017, mediante o qual P&C Consultoria outorga a Douglas
Contarini poderes amplos, inclusive para “gerir e administrar investimentos” (Doc. SEI 0996971, fls.12-13); e
Voto (1385706) SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003560/2020-05 – Voto – Página 7 de 15
(ii)
os relatórios periódicos enviados pelos Acusados aos investidores33, contendo
informações acerca da rentabilidade de seus investimentos, valor total da carteira,
evolução do patrimônio investido e dados sobre como aplicar e resgatar recursos
evidenciam que os investidores não tinham conhecimento direto acerca de seus
investimentos e das operações realizadas, mas apenas por meio dos Acusados; e
(iii)
o conteúdo da notificação extrajudicial de 01.11.2019, por meio da qual os investidores
foram informados sobre a perda dos investimentos e impossibilidade de restituição34,
também confirma, de modo inequívoco, a liberdade detida pelos Acusados para
estabelecer e executar estratégias de investimento em relação aos recursos aportados
pelos investidores: “(...) lamentavelmente nestes 02 (dois) últimos meses os rumos dos
investimentos não foram salutares, do que decorreu incalculável prejuízo. Adotamos
nesses 02 (dois) últimos meses uma linha de investimento mais agressiva em empresas
que necessitavam de aporte de capital contudo tais empresas não lograram êxito em
retornar o investimento, pois acabaram por operar no prejuízo. Isto posto analisaremos
a melhor forma de mitigar prejuízos, entretanto, ao menos de início não há a
possibilidade de pagamento de dividendos ou resgate de investimentos.” (grifos meus).
23.
Passando ao exame do segundo requisito caracterizador da atividade de administração
de carteira de valores mobiliários, registro que múltiplos são os elementos probatórios trazidos
aos autos a apontar que a gestão de recursos pelos Acusados ocorria de modo profissional.
Deve-se compreender como profissional a gestão que é realizada por ofício, como profissão,
um meio de subsistência, não por simples laços de amizade ou parentesco. Apresenta caráter
contratual, remuneratório e continuado.
24.
Destaco, uma vez mais, o caráter contratual da gestão de recursos empreendida pelos
Acusados. Como anteriormente apontado e conforme comprovam os contratos e inúmeros

(ii) ficha cadastral mediante a qual P&C Consultoria habilitou Douglas Contarini a enviar ordens em seu nome
perante a intermediária em questão (Doc. SEI 996971, fl. 2).
33 Os referidos relatórios integram os Docs. SEI 0997058, 0997062 e 0997065 e eram remetidos aos investidores
na forma de anexos a correios eletrônicos assinados por Douglas Contarini e enviados a partir de caixa corporativa
de e-mail da P&C Consultoria (administrativo@peccapital.com.br). Na assinatura constante ao final dos correios
eletrônicos, Douglas Contarini se apresentava como administrador da P&C Consultoria.
34 À semelhança dos relatórios periódicos enviados aos investidores, a notificação extrajudicial em questão,
remetida a todos os três investidores que apresentaram reclamações à SOI (Doc. SEI 0997149), também foi enviada
aos investidores por correios eletrônicos assinados por Douglas Contarini e enviados a partir de caixa corporativa
de e-mail da P&C Consultoria (administrativo@peccapital.com.br).
Voto (1385706) SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003560/2020-05 – Voto – Página 8 de 15
aditivos constantes dos autos35, os Acusados geriam recursos de terceiros com base em
instrumentos contratuais escritos e padronizados, celebrados com os investidores aos quais
prestavam seus serviços.
25.
Da cláusula sétima do Contrato se extrai o caráter oneroso dos serviços prestados pelos
Acusados, que eram remunerados por uma taxa de performance fixada no “percentual de 30%
(trinta por cento), sobre o rendimento dos aportes procedidos pelos PARCEIROS
INVESTIDORES, restando a PARCEIRA TOMADORA autorizada a reter o valor que lhe é de
direito.” A cobrança de taxa de performance – modalidade de receita típica de gestores de
recursos de terceiros – também pode ser evidenciada a partir dos relatórios periódicos enviados
pela P&C Consultoria aos investidores. Em tais relatórios, encontram-se apontados os
montantes específicos que seriam retidos sobre o rendimento dos investimentos, de modo a
perfazer o percentual em questão36.
26.
A continuidade da prestação do serviço pelos Acusados por ao menos dois anos, entre
outubro de 2017 e outubro de 201937, pode ser evidenciada, em especial, a partir (i) dos diversos
instrumentos contratuais e respectivos aditivos celebrados entre investidores e Acusados38; (ii)
dos comprovantes de depósitos e transferências bancárias feitos pelos investidores em favor de
P&C Consultoria39; e (iii) de outras comunicações eletrônicas trocadas entre investidores e
Acusados constantes dos autos.
27.
Os comprovantes de depósitos e transferências referidos no parágrafo anterior,
realizados para contas bancárias de titularidade da P&C Consultoria, também revelam que o
elemento de entrega de recursos ao administrador se encontra presente neste caso, tendo sido
comprovadamente confiado à gestão dos Acusados o montante total de R$ 1,323 milhão40.

35 Os contratos e aditivos em questão constam dos Docs. SEI 0997147, 0997058, 0997062 e 0997065.
36 Os relatórios constam dos Docs. SEI 0997058, 0997062 e 0997065.
37 Para a determinação do período, adotou-se (i) como termo inicial, a data do primeiro contrato celebrado pelos
Acusados com investidor que apresentou reclamação à SOI (contrato celebrado com o investidor J.M.P. em
02.10.2017, Doc. SEI 0997147); e (ii) como termo final, a data da notificação extrajudicial por meio da qual os
investidores foram informados a respeito da perda e impossibilidade de restituição de quaisquer valores
remanescentes (01.11.2019, Doc. SEI 0997149).
38 Conforme nota de rodapé n° 35, acima.
39 Ao todo, constam destes autos comprovantes de 26 (vinte e seis) depósitos e transferências bancárias distintos
(Docs. SEI 0997058, 0997062 e 0997065). A primeira transferência de recursos comprovada neste Processo
remonta a 08.01.2018; e a última a 23.08.2019, tendo sido ambas efetuadas pelo investidor W.N.C. (Doc. SEI
0997065).
40 Anote-se, ainda, que cada Contrato ou aditivo trazido aos autos, celebrado entre os Acusados e os investidores,
discrimina, de modo expresso, o valor que futuramente seria transferido à gestão dos Acusados, sempre na cláusula
primeira de cada Contrato.
Voto (1385706) SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003560/2020-05 – Voto – Página 9 de 15
28.
Por fim, considero haver igualmente restado evidenciada a presença do elemento
autorização para compra e venda de valores mobiliários por conta do investidor, conforme passo
a expor.
29.
A despeito de não conter referência expressa a títulos e valores mobiliários, a
autorização contida no Contrato era genérica o suficiente para permitir que os recursos dos
investidores neles fossem aplicados. O preâmbulo do contrato estipulava que “a PARCEIRA
TOMADORA se compromete a aplicar o aporte em suas atividades, buscando investimentos
seguros e rentáveis, remunerando os PARCEIROS INVESTIDORES sobre o capital aportado”
e era complementado pela anteriormente transcrita cláusula décima primeira, de acordo com a
qual os investidores autorizaram a P&C Consultoria a “proceder o investimento do aporte na
forma e nos moldes que lhe convier.”
30.
Adicionalmente, as menções contidas no Contrato a dividendos como rendimentos dos
recursos aportados pelos investidores evidenciam, de modo inequívoco, que o Contrato
autorizava os Acusados a investirem os montantes aportados pelos investidores na aquisição de
ações41.
31.
A par do plano contratual, os demais indícios trazidos aos autos são robustos e
convergentes no sentido de que os recursos aportados aos Acusados pelos investidores foram
investidos em day trades realizados com mini contratos futuros de dólar norte-americano,
derivativo cujo código de negociação em bolsa é WDO42-43. Nesse sentido, confira-se (i) o
conteúdo da Denúncia44 e das reclamações formuladas pelos investidores à SOI, segundo as
quais os Acusados supostamente investiriam em mini contratos futuros de dólar45; (ii) diversas

41 Vide, nesse sentido, o caput da cláusula terceira, o parágrafo único da cláusula quinta e a cláusula sexta, caput
e parágrafo único, do Contrato (Docs. SEI 0997147, 0997058, 0997062 e 0997065).
42 De acordo com o site da B3, “O Contrato Futuro de Dólar Comercial é o segundo contrato derivativo mais
negociado no mercado brasileiro, perdendo apenas para o Contrato Futuro de DI. Por servir para proteção ou
especulação sobre o preço da moeda em data futura, é bastante demandado pelo mercado. O contrato pode ser
utilizado como proteção para investidores que, por exemplo, tenham recebíveis em dólares americanos, ou
exposição para pagamentos de passivos na moeda em datas futuras, em valores nocionais inferiores aos do
contrato padrão, ou até mesmo negociar sobre a tendência da moeda no futuro e assim auferir lucro. O Contrato
Futuro Míni de Dólar Comercial possibilita que o mercado negocie as expectativas futuras da moeda, com um
custo menor que o contrato padrão.” (https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e- servicos/negociacao/moedas/futuro-mini-de-taxa-de-cambio-de-reais-por-dolar-comercial.htm, acesso em
21.10.2021).
43 Nos termos do art. 2o, inciso VIII, da Lei no 6.385/1976, os contratos derivativos, independentemente de quais
sejam os respectivos ativos subjacentes, são valores mobiliários.
44 Doc. SEI 0996965.
45 Docs. SEI 0997046, 0997049 e 0997050.
Voto (1385706) SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003560/2020-05 – Voto – Página 10 de 15
notas de corretagem trazidas aos autos, comprobatórias da realização, pelos Acusados, de
negócios com mini contratos futuros de dólar, as quais, segundo os investidores em suas
reclamações, teriam sido fornecidas pelos Acusados de modo a comprovar o investimento de
seus recursos46; e (iii) o teor da comunicação feita ao Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (“COAF”) pela intermediária junto à qual P&C Consultoria manteve conta47.
32.
Presentes, nos termos acima expostos, os quatro elementos necessários à configuração
da atividade de administração de carteira de valores mobiliários, segundo a jurisprudência
consolidada deste Colegiado, fica comprovado, in casu, que os Acusados exerceram tal
atividade sem a pertinente autorização da CVM.
33.
Faço menção aos Acusados, em conjunto, pois entendo comprovada a atuação
concertada de ambos na prática da infração em questão, considerando que (i) o Contrato e
respectivos aditivos eram celebrados por Douglas Contarini, na condição de administrador e
procurador48 de P&C Consultoria; (ii) a cláusula décima quinta do Contrato dispunha que todos
os valores aportados a P&C Consultoria pelos investidores seriam geridos por Douglas
Contarini; (iii) M.A.S.P., sogra de Douglas Contarini, foi a única sócia de P&C Consultoria
desde a abertura, em junho de 2017, da conta que esta manteve junto à intermediária
anteriormente referida, até maio de 201949; (iv) conforme revela documentação de cadastro de
P&C Consultoria junto a tal intermediária, Douglas Contarini era habilitado a enviar ordens em
seu nome50; e (v) os relatórios periódicos acerca da rentabilidade dos investimentos e a

46 As notas de corretagem em questão constam dos Docs. SEI 0997058, 0997062 e 0997065.
47 Vale transcrever o seguinte trecho da comunicação em questão: “Trata-se de uma prop trading, que captou
recursos de pessoas físicas apresentando uma performance histórica com rentabilidade acima da média de
mercado, o que supostamente conseguiria através de operações com minicontratos de dólares americanos, por
meio de operação com conta na [nome da intermediária] e outras corretoras. Diversos clientes sentiram-se
lesados e abriram ouvidoria na [nome da intermediária] para tratativa do caso. A empresa foi criada
propriamente para esse fim: administração irregular de valores mobiliários.” A comunicação em tela ainda
afirmava haver registro de diversas operações no mercado à vista e de derivativos e informava os valores totais
movimentados pelos Acusados a partir da conta mantida em tal intermediária (Doc. SEI 0997025).
48 Consta dos autos instrumento público de procuração celebrado em 05.05.2017 mediante o qual P&C Consultoria
outorga a Douglas Contarini poderes amplos, inclusive para “gerir e administrar investimentos” (Doc. SEI
0996971 , fls.12-13). Tal instrumento foi anexado à Denúncia remetida à SMI pela intermediária junto à qual P&C
Consultoria mantinha conta.
49 Tal fato pode ser constatado a partir do conteúdo da Denúncia (Doc. SEI 0996965) e da comunicação ao COAF
efetuada pela referida intermediária (Doc. SEI 0997025). Conforme se extrai de tais documentos, em maio de
2019, P&C Consultoria admitiu, em adição a M.A.S.P., como sócia adicional e administradora, sociedade
estrangeira, a qual, por sua vez, também tinha como sócia diretora M.A.S.P., sogra de Douglas Contarini.
50 Doc. SEI 0996971 (fl. 2). A ficha cadastral em questão também indica como endereço de e-mail de Douglas
Contarini seria a caixa corporativa financeiro@peccapital.com.br, mesma caixa postal a partir da qual foram
Voto (1385706) SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003560/2020-05 – Voto – Página 11 de 15
notificação extrajudicial de 01.11.2019, relativa aos prejuízos incorridos, foram enviados aos
investidores a partir de caixa corporativa de e-mail de P&C Consultoria, sendo os respectivos
e-mails de envio assinados por Douglas Contarini.
IV.
Conclusão e Dosimetria
34.
À luz do acima exposto, acolho integralmente as imputações formuladas pela SIN e
concluo que os Acusados devem ser responsabilizados por infração ao art. 23 da Lei no
6.385/1976 c/c o art. 2o da Instrução CVM no 558/2015.
35.
Para fins de dosimetria, registro inicialmente que o exercício não autorizado da
atividade de administração de carteira de valores mobiliários, por pessoa natural ou jurídica,
constitui infração grave, nos termos do art. 32 da então vigente Instrução CVM no 558/201551,
cujo teor foi reproduzido no art. 35 da Resolução CVM n° 21/2021, atualmente em vigor.
36.
A esse respeito, como destacado em recente voto da Diretora Flávia Perlingeiro no
julgamento de processo administrativo sancionador cujos contornos fáticos eram bastante
similares ao presente: “a autorização prévia para o exercício dessa atividade [de administração
de carteira de valores mobiliários] se traduz em importante mecanismo de proteção da
poupança pública, destinada a promover a confiança dos investidores nos profissionais
encarregados de administrar os seus recursos. Assim, o exercício irregular dessa atividade,
por pessoa natural ou jurídica não autorizada pela CVM, compromete a higidez do mercado
de valores mobiliários, além de representar sério risco de prejuízo aos investidores (...)” 52.
37.
In casu, considero a conduta dos Acusados especialmente grave. Eles ludibriaram
investidores com promessas fáceis de rentabilidade, de modo a convencê-los a entregar seus
recursos aos Acusados. Em seguida, abusando da confiança dessas pessoas, desapareceram.
38.
Observo, de todo modo, que os Acusados não têm condenações anteriores pelo
Colegiado em processos administrativos sancionadores.

enviados aos investidores os anteriormente referidos relatórios periódicos de rentabilidade e a aludida notificação
extrajudicial de 01.11.2019.
51 “Art. 32. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385, de 1976, o
exercício das atividades reguladas por esta Instrução por pessoa não autorizada ou autorizada com base em
declaração ou documentos falsos, bem como a infração às normas contidas nos arts. 16, 17, 20, 23, 24, 28, 30 e 31
desta Instrução.”
52 PAS CVM SEI no 19957.004928/2020-44, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 28.09.2021.
Voto (1385706) SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003560/2020-05 – Voto – Página 12 de 15
39.
Destaco, ainda, que o exercício, pelos Acusados, da atividade de administração
irregular de carteira de valores mobiliários teve início pelo menos a partir de 02.10.2017 e
persistiu até 01.11.2019, quando os Acusados comunicaram as perdas e a impossibilidade de
restituição de valores remanescentes aos investidores. Trata-se, portanto, de infração de
natureza permanente, cuja consumação se protraiu no tempo, por, pelo menos, dois anos.
40.
Ressalto que a prática da infração teve início antes da entrada em vigor da Lei no
13.506/2017, que estabelece a disciplina do processo administrativo sancionador no âmbito da
CVM e alterou substancialmente as regras aplicáveis à fixação de penalidades previstas na Lei
n° 6.385/1976.
41.
Entretanto, considerando que a infração continuou a ser praticada após o início de
vigência da Lei no 13.506/2017, há que se considerar, para fins de aplicação da pena neste
Processo, a redação atualmente vigente da Lei no 6.385/1976, tal como alterada pela Lei no
13.506/2017. Trata-se de entendimento consolidado na seara do direito penal, objeto da Súmula
711 do Supremo Tribunal Federal53, reconhecido em precedentes do Colegiado54.
42.
Friso, adicionalmente, que, a despeito de haver restado comprovado neste Processo
que os Acusados eram remunerados pela prestação do serviço de administração de carteira de
valores mobiliários e que, em decorrência de sua atuação, os investidores sofreram prejuízos
expressivos, não há nos presentes autos delimitação precisa quanto aos montantes totais da
referida remuneração ou dos aludidos prejuízos – ainda que tenha restado evidenciado que os
prejuízos atingiram, no mínimo, o valor de R$ 1,6 milhão, o qual, conforme correios eletrônicos
de autoria dos Acusados de 08.10.2019, corresponderia ao montante total reconhecidamente
devido pelos Acusados a dois dos investidores que apresentaram reclamações à SOI55.

53 “Súmula 711 - A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência
é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”.
54 PAS CVM SEI no 19957.0002382019-82, Relator Presidente Marcelo Barbosa, julgado em 08.12.2020 e PAS
CVM SEI no 19957.004928/2020-44, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 28.09.2021.
55 Em 08.10.2019, os Acusados enviaram e-mails aos investidores J.M.P. e W.N.C. informando os valores totais
que supostamente lhes seriam restituídos em 28.10.2019, os quais, descontados os montantes a serem recolhidos
a título de imposto de renda, totalizariam o montante de R$ 1,661 milhão (os e-mails em questão constam dos
Docs. SEI 0997058 e 0997065). Na sequência, por meio da notificação extrajudicial de 01.11.2019, citada no
corpo do presente voto, os Acusados comunicaram aos três investidores que apresentaram reclamações à SOI a
perda incorrida e a impossibilidade de restituição de quaisquer valores remanescentes. Destaco que não consta dos
autos qualquer e-mail enviado pelos Acusados ao investidor R.C. reconhecendo valores a serem devolvidos,
embora tenha restado comprovado que tal investidor transferiu à gestão dos Acusados o montante de R$ 593 mil
(conforme comprovantes de transferências bancárias constantes do Doc. SEI 0997062). À luz de tal cenário fático,
adotou-se como valor de prejuízo no presente voto tão somente o valor expressamente reconhecido pelos próprios
Voto (1385706) SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003560/2020-05 – Voto – Página 13 de 15
43.
Tecidas tais considerações, entendo mais apropriada, neste caso, a imposição de multa
pecuniária, com base no inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/1976 e em linha com precedentes
julgados pelo Colegiado da CVM56. Reitero, ainda, que são aplicáveis as disposições trazidas
pela Lei no 13.506/2017, bem como que a infração objeto deste Processo integra o Grupo V do
Anexo A da Resolução CVM n° 45/2021 (v. item VIII do Grupo V).
44.
Considerando a gravidade da infração, em tese e em concreto, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, proponho, em linha com precedente recente do Colegiado
similar ao presente caso57, a fixação da pena-base em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
para cada um dos Acusados, sobre a qual incidirão as agravantes e atenuantes abaixo.
45.
Ao amparo do disposto no art. 65 da Resolução CVM n° 45/2021, considero em
desfavor dos Acusados as seguintes circunstâncias agravantes: (i) o elevado prejuízo causado,
superior ao valor de R$ 1,6 milhão; e (ii) a utilização de ardil no cometimento da infração,
evidenciado pela divulgação aos investidores de falsos resultados, que não os permitiram tomar
decisões de investimento ou desinvestimento plenamente informadas.
46.
Com relação à agravante referida no item (i) acima, adoto o percentual de acréscimo
de 15%, já quanto à indicada no item (ii), entendo que deve ser aplicado o percentual de 25%
(limite máximo previsto no art. 65, §1°, da Resolução CVM n° 45/2021). Resulta-se, assim, em
acréscimo da pena-base no percentual total de 40%, que atinge o montante de R$ 160.000,00
(cento e sessenta mil reais).
47.
No que diz respeito à segunda agravante, destaco que, por ao menos dois meses
(setembro e outubro de 2019), os Acusados mantiveram os investidores em erro, divulgando
relatório periódico de rentabilidade e e-mails que se revelaram incompatíveis com a realidade.
Nesse sentido, registro que, dos relatórios de rentabilidade referentes ao mês de setembro de
2019 enviados a todos os três investidores que apresentaram reclamações à SOI, não constou
registro da perda de quaisquer valores58, o que em seguida foi corroborado por e-mails enviados

Acusados como devido aos investidores J.M.P. e W.N.C. em seus e-mails de 08.10.2019, embora seja plausível
inferir que o prejuízo total gerado seja de montante superior.
56 Confira-se, por exemplo: (i) PAS CVM no RJ2008/10181, Diretor Relator Eli Loria, julgado em 31.03.2009; (ii)
PAS CVM no RJ2009/10246, Diretor Relator Alexsandro Broedel Lopes, julgado em 09.11.2010; (iii) PAS CVM
no RJ2012/9490, Diretora Relatora Luciana Dias, julgado em 10.03.2015; (iv) PAS CVM n° 22/2013, Diretor
Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 18.09.2018; e (v) PAS CVM SEI no 19957.004928/2020-44, Diretora
Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 28.09.2021.
57 PAS CVM SEI no 19957.004928/2020-44, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 28.09.2021.
58 Os referidos relatórios constam dos Docs. SEI 0997058, 0997062 e 0997065.
Voto (1385706) SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003560/2020-05 – Voto – Página 14 de 15
pelos Acusados em 08.10.2019 aos investidores J.M.P. e W.N.C.59, nos quais foram informados
os valores totais que supostamente lhes seriam restituídos em 28.10.2019, novamente sem
menção a qualquer perda. Ocorre que, em seguida, por meio da supracitada notificação
extrajudicial de 01.11.2019, os Acusados reconheceram que incorreram em “incalculável
prejuízo” em razão da adoção, nos dois meses anteriores (setembro e outubro de 2019), de
“linha de investimento mais agressiva em empresas que necessitavam de aporte de capital”.
Na mesma oportunidade, informaram aos investidores quanto à impossibilidade de restituição
de quaisquer valores remanescentes.
48.
Por outro lado, considero como circunstância atenuante, em linha com o disposto no
art. 66 da Resolução CVM n° 45/2021, os bons antecedentes dos Acusados e adoto o percentual
de redução de 15% com relação a tal atenuante, que atinge o montante de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais).
49.
De resto, tendo em vista a ausência de comprovação, pelos Acusados, de que os
prejuízos dos investidores foram indenizados, mesmo que parcialmente, não há que se falar em
causa de redução da pena, nos termos do art. 67 da Resolução CVM n° 45/2021.
50.
Ante o exposto, sopesando todas as circunstâncias acima indicadas, com fundamento
no art. 11, inciso II, da Lei n° 6.385/197660, voto pelas condenações de:
(i)
P&C Consultoria Financeira Ltda. à penalidade de multa pecuniária, no valor de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), pela violação ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c
o art. 2o da Instrução CVM no 558/2015; e
(ii)
Douglas Pisaneschi Contarini à penalidade de multa pecuniária, no valor de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), pela violação ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c
o art. 2o da Instrução CVM no 558/2015.
51.
Por fim, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 27-E da Lei
no 6.385/1976, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Ministério
Público Federal do Estado de São Paulo, em complemento aos Ofícios no 56/2020/CVM/SGE,

59 Os e-mails em questão constam dos Docs. SEI 0997058 e 0997065.
60 “Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo
cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...) II - multa; (...).”
Voto (1385706) SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003560/2020-05 – Voto – Página 15 de 15
de 07.02.202061; e n° 437/2020/CVM/SGE, de 09.07.202062, para as providências que julgar
cabíveis no âmbito de sua competência.
É como voto.
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 2021.

Alexandre Costa Rangel
Diretor Relator

61 Docs. SEI 0997039 e 0997040.
62 Docs. SEI 1051795 e 1052799.
Voto (1385706) SEI 19957.003560/2020-05 / pg. 22
Assinado de forma digital
por ALEXANDRE COSTA
RANGEL:02818907730
Dados: 2021.11.10
15:22:09 -03'00'